Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO E IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que decidiu sobre a partilha de bens e a fixação de alimentos em processo de dissolução de casamento. Em seu recurso, a apelante pleiteia a anulação da sentença quanto aos alimentos e a manutenção de sua inclusão no plano de saúde do apelado, bem como a partilha de dinheiro em contas bancárias do casal. Em recurso adesivo, o apelante autor requer a modificação da sentença em relação à partilha de imóvel, especialmente quanto às parcelas de financiamento pagas após a separação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegação da apelante sobre a partilha de dinheiro em contas bancárias configura inovação recursal; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada quanto à fixação de alimentos à ex-cônjuge; (iii) determinar se a sentença deve ser alterada quanto à partilha das parcelas de financiamento do imóvel adquirido na constância do casamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal está caracterizada, pois a alegação de partilha de valores em contas bancárias não foi trazida em momento processual oportuno na instância de origem, não constando na contestação nem em reconvenção, sendo vedada sua análise em sede recursal, conforme art. 1.013, § 1o, do CPC, para evitar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Quanto aos alimentos, o pedido de anulação da sentença foi considerado como pedido de reforma, uma vez que não há alegação de vício processual. Analisando o mérito, a obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges é medida excepcional, devendo ser fundamentada no princípio da solidariedade familiar e restrita às situações de necessidade comprovada. A apelante é servidora pública com remuneração mensal líquida de R$ 4.703,37, demonstrando capacidade de prover o próprio sustento, não havendo comprovação de gastos extraordinários com saúde.
5. No que tange à partilha do imóvel, o apelante autor provou ter arcado sozinho com as parcelas do financiamento desde a separação de fato. Assim, é necessário reformar a sentença para incluir as obrigações relacionadas ao financiamento do imóvel na partilha, com a divisão proporcional das dívidas assumidas após a separação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação da ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 1o; CC, arts. 1.667, 1.694, 1.658..
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917383, 0707839-07.2021.8.07.0009, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 23/09/2024.